Tribunal: TJDFT
Processo: 0739767-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739767-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL GAMA ALVES AUTORIDADE: 1 VARA CRIMINAL TAGUATINGA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Anderson Luis Faria Rocha em favor de Daniel Gama Alves contra a sentença do MM. Juiz da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF, que o condenou à pena de dois anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, do CP). O impetrante alega que o paciente se encontra em prisão preventiva desde 20/05/2022, que é cumprida em regime fechado, e que foi condenado à pena de dois anos de reclusão, em regime semiaberto. Aduz que o paciente está recluso em regime mais gravoso do que aquele para o qual foi condenado. Alega que, nos termos do art. 112, inciso III, da LEP, o paciente tem direito à progressão do regime, vez que já cumpriu mais de vinte e cinco por cento (25%) da pena, devendo ser transferido para o regime aberto, o que implica a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Aduz que “a detração do tempo de prisão cautelar em razão do quantum de pena privativa de liberdade é um direito do paciente, conforme preconizam os arts. 42, do CP, e art. 387, §2o, do CPP”. Sustenta que a manutenção da prisão preventiva determinada na sentença configura constrangimento ilegal passível de ser sanado por habeas corpus. Acrescenta ser cabível a progressão antecipada de regime, tendo em vista que não há vagas em estabelecimentos penais para cumprimento de pena em regime semiaberto e que a sentença viola o Enunciado no 56, da Súmula Vinculante do excelso STF. Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva e determinada a progressão antecipada do paciente para o regime aberto, com imediata concessão de liminar. O caso, com a devida vênia, não justifica a atuação deste Desembargador Plantonista. Note-se que, nos termos do que dispõe o art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR no 2539, de 07 de novembro de 2022, por meio da qual este Desembargador foi designado para o plantão judicial de 2a instância entre os dias 21 e 25 deste mês de novembro, não há qualquer providência a ser adotada que constitua “medida de urgência inadiável, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Cabe destacar, por outro lado, que, nos termos do § 1o, do dispositivo normativo ora citado, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense” – situação que, de resto, também não se verifica no caso concreto. A esse propósito, note-se que a manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada no risco à ordem pública decorrente do estado de liberdade do paciente e na manutenção dos motivos que justificaram a sua decretação. A sentença ainda não transitou em julgado para a execução e pode ocorrer a interposição de apelação com o intuito de majorar a pena fixada na sentença. Ademais, a progressão de regime não depende apenas do cumprimento do requisito objetivo consistente no tempo de cumprimento de pena, mas também, nos termos do art. 112, § 1o, da LEP, do requisito subjetivo, qual seja, a boa conduta carcerária, que deve ser atestada pelo Diretor do Estabelecimento Penal. Assim, ainda que, em princípio, seja possível reconhecer o período em que o paciente esteve preso preventivamente como cumprimento de pena em regime fechado, e permitir a progressão de regime antes do trânsito em julgado da condenação, a pretendida progressão de regime dependerá do exame a ser feito pelo juízo da Execução Penal a partir dos elementos a serem fornecidos pelo Direito do Estabelecimento Penal em que o paciente se encontrava recluso cautelarmente, tanto objetivos quanto subjetivos, a ser feito, por óbvio, no expediente regular. Além disso, a inexistência de vagas no regime semiaberto não parece ter sido demonstrada de plano e a progressão antecipada com base no Enunciado no 56, da Súmula Vinculante do STF, deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal. Como bem se vê, a análise sobre a existência do constrangimento ilegal sustentado pelo impetrante pressupõe o reconhecimento do direito à progressão de regime, que perpassa a competência deste Desembargador Plantonista. Dessa forma, e por não ver configurada qualquer hipótese que autorize o acesso das partes ao plantão judicial de 2a instância, determino que se aguarde a apreciação do pedido no horário normal de expediente. Intime-se. Brasília, DF, em 22 de novembro de 2022 23:51:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Plantão Judicial de 2a Instância